Tribunal: TJMT
Processo: 0000784-49.2011.8.11.0053
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000784-49.2011.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADRIANA MARIA DA SILVA PADILHA - CPF: 836.203.461-00 (APELANTE), MAIRLON DE QUEIROZ ROSA - CPF: 697.152.621-04 (ADVOGADO), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MARCOS DANTAS TEIXEIRA - CPF: 023.700.598-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO GALHARDO GUIMARAES - CPF: 933.768.637-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI 02/2001 DE BARÃO DE MELGAÇO – NÃO PREENCHIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Apenas são devidos o reenquadramento e a promoção funcional ao servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Adriana Maria da Silva Padilha, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que, nos autos da Ação Cobrança, ajuizada pela Recorrente, em face do Município de Barão de Melgaço, julgou improcedente o pedido contido na inicial, para reconhecer seu direito ao reajuste salarial, bem como ao seu enquadramento funcional.

A Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que é servidora municipal e que sempre recebeu salário inferior ao devido.

Assevera que os servidores do Município de Barão de Melgaço estão deixando de ser promovidos, pois o salário-base dos cargos não são pagos no valor real, e a progressão na carreira não foi concedida pelo réu, o que deveria ocorrer a cada três anos de efetivo serviço.

Salienta que, levando em consideração a data da sua admissão e a Lei Complementar 02/2001, deveria ter sido enquadrada no Nível II, em janeiro de 2002, e, em dezembro de 2011, teria atingido o Nível 11, considerando 03 (três) níveis a cada 03 (três) anos, sendo 02 (dois) por mérito e 01(um) por antiguidade, na forma do art. 12 c/c § Único do art. 13, da norma de regência, o que elevaria seus vencimentos em 22% (levando em consideração a Tabela Salarial defasada do PCCS).

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, e, de consequência, julgar procedentes os pedidos, para ser enquadrada, no Plano de Cargos, Carreira e Salário, a partir de janeiro de 2002, com a concessão de 03 (três) níveis, a cada três anos de efetivo serviço (sendo 01 por antiguidade e 02 por mérito), na forma dos artigos 11/14, c/c o art. 22, todos da Lei Complementar 02/2001, com o pagamento das diferenças salariais que forem apuradas durante os períodos que não estão prescritos.

O Apelado deixou de apresentar as suas contrarrazões ao recurso (id. 80008473).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 85921965)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Adriana Maria da Silva Padilha, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que, nos autos da Ação Cobrança, julgou improcedente o pedido contido na inicial, para reconhecer o direito da Apelante ao reajuste salarial, bem como o seu enquadramento funcional.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Adriana Maria da Silva Padilha ajuizou a Ação de Cobrança em desfavor do Município de Barão de Melgaço, alegando, em síntese, que é servidora do Município requerido desde 09/02/1998, e que sempre recebeu salário inferior ao que lhe era devido.

Ponderou que, de janeiro a março de 2002, recebeu a importância de R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais), de abril a dezembro de 2002, percebeu a quantia de R$ 208,00 (duzentos e oito reais), quando, na realidade, segundo afirmou, deveria ter recebido R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais).

Acrescentou que o requerido concedeu aumento para alguns servidores, mantendo inalterado, entretanto, o seu salário. Segundo mencionou, os aumentos consistem em: a) 54,479%, sobre o salário de janeiro de 2008 (cinquenta e quatro vírgula quatrocentos e setenta e nove por cento); b) 25,323% (vinte e cinco virgula trezentos e vinte e três por cento), sobre o salário de maio de 2008; c) 5,456% (cinco, vírgula quatrocentos e cinquenta e seis por cento) sobre o salário de setembro de 2009; d) 9,677% (nove, vírgula seiscentos e setenta e sete por cento) sobre o salário de outubro de 2010 e d) 6,392% (seis vírgula trezentos e noventa e dois por cento), sobre o salário de março de 2011.

Frisou que, por não poder ser penalizada pela desídia da Municipalidade em realizar a avaliação prevista no mencionado dispositivo, devem ser considerados preenchidos todos os requisitos exigidos na legislação municipal para progressão e/ou promoção.

Diante disso, requereu a procedência do pedido
.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
, julgou-os improcedentes, no que objetivava reconhecer o direito ao reajuste salarial, bem como o seu enquadramento funcional

(id. 75353866).

Contra a sentença se insurge Adriana Maria da Silva Padilha, interpondo o presente Recurso, visando à

concessão do reajuste salarial de 22% (vinte e dois por cento), defendendo ter direito ao reenquadramento funcional, previsto na Lei Complementar Municipal 02/2001, que, no art. 11 ao 15, estabelece as regras de progressão, promoção e ascensão funcional.

Analisando os autos, constato, como bem consignado pelo Juiz singular, que o salário que a Recorrente afirma ter recebido, entre janeiro e março de 2002 (R$ 214,00), assim como a remuneração de abril a dezembro de 2002 (R$ 208,00), de acordo com a tabela salarial vigente à época, amoldavam-se, respectivamente, às referências 8 e 6.

De outro turno, a remuneração de R$ 415,00, a partir de fevereiro de 2008, de acordo com a tabela de salários vigente na época, tal salário-base correspondia à ‘referência 5’.

Logo, conclui-se que, no tocante aos salários da Apelante, a Administração Pública atendeu ao sistema de remuneração, instituído pela Lei Complementar Municipal n. 02/2001 e posterior alteração.

Ademais, verifica-se, das declarações contidas na inicial, que os proventos percebidos pela autora, no ‘Ano Base 2011’, correspondiam a R$ 545,00, com salário-base de R$ 415,00.

Diante dessa premissa, a referida Lei Complementar, no ano de 2007, foi alterada pela Lei Municipal n. 315/2007, que entrou em vigor em 1o/01/2008 (fls. 72/74, 75 e 77), oportunidade em que o valor do salário do cargo de contínuo, variava entre R$ 380,00 (referência 1, trezentos e oitenta reais) e R$ 460,00 (referência 10, quatrocentos e sessenta reais), e a partir da vigência desta Lei, o salário-base da Apelante, qual seja, R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais), muito embora não correspondesse ao teto previsto para o seu cargo (R$ 460,00), amoldava-se à remuneração paga aos que alcançassem a ‘referência 5’ da ‘Tabela Salarial dos Cargos de Nível Médio e Elementar.

Desse modo, o salário-base da Apelante, na data em que ingressou com a presente ação (R$ 415,00 - quatrocentos e quinze reais), correspondia ao quinto nível de referência da tabela salarial, fato este que impede que seja feito qualquer juízo de certeza acerca de eventual promoção e(ou) progressão funcional.

Anoto, ainda, que, na Ação de Cobrança, a Recorrente faz comparações, de vencimentos de servidores de cargos e carreiras distintos da sua, tais como Fisioterapeuta, Agente Comunitário de Saúde e Auxiliar Administrativa. Entrementes, essas comparações de valores pagos (fixados em Lei Municipal), aprovada pelo processo Legislativo Municipal, são indevidas, mormente a peculiaridade especifica que algumas carreiras possuem.

Assim, apesar de serem subjetivos os critérios especificados na legislação municipal, tanto para progressão quanto para promoção funcional, diante dos fatos supracitados, os pedidos da autora não merecem guarida.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo interposto
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022